Tribunal: TJMT
Processo: 1021355-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021355-66.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO MARINHO FERNANDES DA SILVA - CPF: 048.555.731-24 (EMBARGANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (EMBARGADO), LUCAS MARTINS BORGES DE ALENCAR - CPF: 050.068.651-30 (ADVOGADO), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – OMISSÃO –
CONSTATAÇÃO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Evidenciada a existência da omissão apontada, impõe-se acolher os embargos de declaração para retificá-lo, a fim de conceder os benefícios da gratuidade judiciária à parte
embargante.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GUSTAVO MARINHO FERNANDES
DA SILVA
opõe
Embargos de Declaração (ID. 195279684), objetivando sanar vícios que estariam
maculando o V. Acórdão de ID. 195069662, proferido ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1021355-66.2023.8.11.0000, que negou provimento
ao recurso,
autorizando o parcelamento das custas processuais em até 06 parcelas iguais e revogando a liminar outrora concedida.

Em s
íntese,
o
embargante
alega a
omissão no referido acórdão,
alegando que este analisou tão somente as provas juntadas,
e não a argumentação apresentada, alegando
, ainda, que os elementos probatórios utilizados para a fundamentação não são suficientes a ensejar o desprovimento recursal e a manutenção do indeferimento d
a gratuidade judiciária, pleiteando
seja revogad
o o acórdão e seja provido o pedido de justiça gratuita.

Contraminuta recursal
pelo desprovimento (ID. 199195179)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte embargante insurge-se contra o v. acórdão de
ID.
1
95
069662
, que negou provimento ao
Agravo de Instrumento n.
1021355-66.2023.8.11.0000
,
que revogou a liminar recursal anteriormente deferida,
mantendo o indeferimento da gratuidade de justiça e
determinando o recolhi
mento das custas processuais
em até 06 (seis) parcelas
.

Alega que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a argumentação manifesta aos autos,
decidindo pelo desprovimento do recurso apenas com base nos documentos comprobatórios
anexados
.

Pois bem.

Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o aresto contém a omissão apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos
.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“[...]
Extrai-se da declaração de IRPF do exercício 2023, acostada aos autos sob ID. 186645699 que o agravante possuía bens imóveis e em moeda corrente no valor de R$ 366.219,07 (trezentos e sessenta e seis mil, duzentos e dezenove reais e sete centavos), além de auferir
renda bruta de R$ 215.653,75 (duzentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nota-se, da declaração referente ao exercício de 2022, acostada sob ID. 186646150, que o valor dos bens do agravante no período era de R$ 355.400,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais), demonstrando crescimento patrimonial e evidenciando a sua saúde financeira.

Outrossim, em que pese a alegação de que, no exercício 2023, o agravante permaneceu em déficit financeiro de R$ 71.961,52 (setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), nota-se da declaração do exercício de 2022 que, no período, o agravante teve lucros no montante de R$ 95.368,99 (noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Ainda, há de se ressaltar que os extratos bancários acostados sob ID. 186646152, referente a conta corrente de titularidade do agravante, demonstra que, nos meses de setembro e outubro do corrente ano, o agravante realizou duas aplicações em poupança: uma no valor de R$ 98.580,00 (noventa e oito mil, quinhentos e oitenta reais) e outra no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

[...]
”

No caso em tela, nota-se
que
o indeferimento do benefício se baseou n
o lucro obtido à época da Declaração de IRPF do exercício 2022, referente ao ano de 2021, descon
siderando
o fato de que
se decorreram dois anos desde a elaboração da referida Declaração,
estando, por óbvio, desatualizadas as informações nela contidas.

De mesmo modo,
verifica-se que, de fato, ocorreu
erro material em
relação

aos valores recebidos pelo agravante, demonstrado
s em extratos bancários de ID. 186646152, posto que
os valores são, na verdade, créditos relacionados à atividade rural,
liberados ao embargante pelo
Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDS), via FINAME (Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e Equipamentos Industriais
)
e, por isso, não são suficientes a demonstrar a capacidade financeira do recorrente, haja vista não serem rendimentos por ele percebidos e à sua disposição.

Outros
sim, a incapacidade financeira do ora embargante é demonstrada n
os
IDs
. 203134185, 203134186, 203134187
e 203134184
, dos quais infere-se que, em pesquisas realizadas pelo Poder Judiciário aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, não foram encontrados bens e
valores em nome do recorrente.

Portanto, vez que constatada a omissão apontada pelo embargante,
o acolhimento dos presentes embargos é
medida
que se impõe.

Ante o exposto,
acolho
os presentes

aclaratórios
para reconhecer
a omissão/erro material quanto
à concessão da gratuidade judiciária, p
assando a constar
no dispositivo do acórdão que
“
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para conceder os benefícios da justiça gratuita à parte
agravante
, isentando-a do pagamento das custas e despesas processuais.
”

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024